Tribunal: TJDFT
Processo: 0743624-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743624-52.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: RODOLFO DOS SANTOS BORN, RODRIGO DOS SANTOS BORN, LARISSA DOS SANTOS BORN AGRAVADO: ANDREA DA SILVA OLIVEIRA DECISÃO RODOLFO DOS SANTOS BORN, RODRIGO DOS SANTOS BORN e LARISSA DOS SANTOS BORN interpuseram agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 209455289, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 213491900, autos originários), na ação de inventário dos bens deixados por seu falecido pai, movido pela companheira supérstite, ANDREA DA SILVA OLIVEIRA, in verbis: “Os herdeiros Rodolfo, Rodrigo e Larissa apresentaram manifestação na petição ID 197178778, alegando suposta sonegação de bens por parte da inventariante e, por consequência, pleiteando diversas diligências pelo Juízo. Em sua resposta (ID 206840901), a inventariante destaca que os herdeiros pleiteiam alteração da relação de bens acrescendo bens da inventariante, bem como, informaram que os patronos do espólio dispensam o recebimento desses honorários em nome da celeridade e efetividade na entrega da prestação jurisdicional. É o relatório. Lamentável o estado de beligerância entre as partes. Em princípio, esclareço que sem a cooperação das partes e dos advogados a dificuldade de finalizar o inventário será grande. O presente caso trata de um inventário de mais uma década, quase chegando a duas décadas sem que se chegue a uma conclusão por clara discordância das partes envolvidas. Nas uniões estáveis é assegurado ao companheiro supérstite, salvo contrato escrito em sentido contrário, o direito à meação de todos os bens adquiridos onerosamente pelo falecido durante o período de convívio. Em caso de dissolução da união estável pela morte de um dos companheiros, sob o regime de comunhão parcial de bens, o patrimônio pessoal da companheira sobrevivente não integra os bens a serem inventariados. Isto ocorre porque: No regime de comunhão parcial de bens, os bens adquiridos durante a união são considerados comuns ao casal. Os bens particulares de cada companheiro, adquiridos antes da união ou por herança/doação durante a união, permanecem como propriedade individual. Quando um dos companheiros falece, apenas a parte dele nos bens comuns e seus bens particulares devem ser inventariados. O patrimônio pessoal do companheiro sobrevivente (bens particulares) não faz parte do espólio do falecido e, portanto, não deve ser incluído no inventário. Esta regra visa proteger o patrimônio pessoal do companheiro sobrevivente, garantindo que seus bens particulares não sejam afetados pela partilha sucessória. Portanto, sem razão os herdeiros quanto à alegação de sonegação de bens por parte da inventariante, bem como quanto às argumentações de acréscimo dos bens do espólio. No tocante ao pagamento do ITCD, os valores devem ser pagos previamente à homologação da partilha. Portanto, intime-se a inventariante para apresentar pagamento do ITCD ou sua isenção, podendo requerer, se o caso, liberação de valores de conta judicial. À Secretaria para acostar saldo atualizado da conta judicial. Prazo: 10(dez) dias.” “Cuidam-se de embargos de declaração opostos contra a decisão de ID 209455289 proferida nestes autos eletrônicos, em que os embargantes alegam haver omissão e obscuridade no decisum, além de pedidos já solicitados em petições anteriores. Afirmam que: “(...)Veja, Excelência, que na petição de ID 06840901 a própria Inventariante defende que os Ativos financeiros existentes na conta pessoal do falecido, no valor de R$ 26.385,87 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta e cinco reais e oitenta e sete centavos), foram adquiridos pelo Inventariado conjuntamente com a companheira sobrevivente, de modo que o monte partilhável totaliza 50% (cinquenta porcento), visto que deve ser respeitado a meação da companheira. Ora! se não há óbice na conclusão acima, o mesmo entendimento deve ser aplicado aos Ativos financeiros existentes na conta pessoal da companheira quando do falecimento do de cujus, ou seja, entende-se que os ativos financeiros depositados nas contas pessoais da companheira sobrevivente foram adquiridos por ela conjuntamente com o Inventariado, de modo que o monte partilhável totaliza 50% (cinquenta porcento), visto que deve ser respeitado a meação do falecido sobre os bens comuns. (...) Portanto, inegável que ao estabelecer o arrolamento de bens, a inventariante deixou de apresentar todos os bens e direitos que compõem o acervo a ser dividido, pois excluiu do inventário aqueles que se encontram tão somente na posse e/ou em nome dela, embora trate de bem comum.” Decido. Recebo os presentes embargos por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. O recurso foi interposto no prazo e forma legais. Quanto ao mérito, diz o art. 1.022 do Código de Processo Civil: [...] No caso dos autos, em que pese a irresignação da parte embargante, não existe qualquer contradição ser sanada. Pois bem. No caso dos autos, em que pese a irresignação da parte embargante, não existe qualquer obscuridade ou omissão a ser sanada, pois analisando detidamente todas as teses do recurso, verifica-se, a bem da verdade, o inconformismo quanto ao mérito do ato judicial. Ademais, não há que se falar em omissão, isso porque, ao julgar a lide, o magistrado deve se manifestar sobre as questões debatidas nos autos, demonstrando as razões de seu convencimento e observando o direito aplicável. Contudo, não está obrigado a examinar todas as teses formuladas pelas partes, quando apenas parte delas é suficiente para fundamentar sua decisão. No caso, o embargante demonstra nítido interesse em reexame do mérito, o que não se adequa a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios. Assim, os argumentos trazidos nos embargos de declaração não convencem o julgador acerca da necessidade de modificar a decisão. A decisão tomada se deu após compreensão dos fatos articulados e das provas produzidas na demanda. O não acatamento da tese defendida pela parte embargante não decorre de qualquer vício quanto à realidade fática posta. Portanto, se o embargante desejar a reforma da decisão, tanto que a tese precípua de seus embargos se baseiam nos requisitos para deferimento da tutela outrora indeferida, portanto, o recurso a ser manejado é outro. Isto posto, conheço dos embargos declaratórios, mas os rejeito, mantendo a decisão embargada nos seus próprios termos. Quanto ao pedido da inventariante para pagamento do ITCD, apresente esta as guias atualizadas para liberação do valor, no prazo de 10(dez) dias. Publique-se. Intime-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. No presente agravo de instrumento, os filhos-herdeiros repisam a sonegação de bens partilháveis por parte da inventariante ao estabelecer o arrolamento dos bens, e ressaltam que não pretendem partilhar bens de propriedade exclusiva da inventariante-agravada, mas “bens e direitos que compõem o acervo a ser dividido, pois excluiu do inventário aqueles que se encontram tão somente na posse e/ou em nome dela, embora trate de bem comum” (id. 65089118, pág. 4). Examinados os autos originários, constata-se que a ação de inventário foi proposta em 13/9/2007, em razão do falecimento do Sr. Ricardo Born, em 23/8/2007, e, no referido processo, que tramita há mais de 17 anos, o dissenso entre as partes quanto aos bens a serem partilhados é bastante acirrado, inclusive como interposição de sucessivos recursos e alegações de descumprimento de decisões judiciais anteriores. Desse modo, necessário sobrestar a eficácia da r. decisão agravada, até o reexame da controvérsia recursal pelo Tribunal. Isso posto, defiro o efeito suspensivo. Á agravada-inventariante para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau. Publique-se. Brasília - DF, 13 de outubro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora